Tribunal: TJBA
Processo: 8058606-30.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058606-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO COM DIREITO A ACOMPANHANTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face da decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer proposta por Joana dos Santos. A parte autora objetiva a concessão do benefício de gratuidade de transporte público municipal com direito a acompanhante. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na definição da competência para o julgamento da demanda, à luz do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, que estabelece o limite de 60 (sessenta) salários mínimos para a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Juízo suscitante alega que a necessidade de produção de prova pericial afastaria a competência dos Juizados Especiais, enquanto o Juízo suscitado defende que a competência deve ser definida pelo valor da causa. III. Razões de decidir O Ministério Público manifestou-se no sentido de que a competência para julgamento da ação pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se verifica nenhuma das hipóteses excludentes previstas no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a complexidade da causa, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o valor da causa respeite o limite legal. A necessidade de prova pericial não é fator determinante para afastar a competência, uma vez que o artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê expressamente a possibilidade de produção dessa espécie de prova. A prova pericial no caso em apreço não apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois envolve apenas a análise técnica de documentos médicos já acostados aos autos para verificação dos requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 7.201/2007. Precedentes desta Corte (CC nº 8006258-11.2019.8.05.0000 e CC nº 8022237-13.2019.8.05.0000) reconhecem que as ações relativas à gratuidade do transporte público coletivo são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, fixando-se a competência da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da demanda. Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, conforme o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, salvo as hipóteses de exclusão expressamente previstas. A complexidade da causa e a necessidade de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados os limites legais." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058606-30.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça